Tribunal: TJPA
Processo: 0811845-24.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811845-24.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: ALEXANDER SANTANA ALCANTARA

PACIENTE: IVANEI PEREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMANDO VERMELHO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de paciente contra decisão da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA que decretou e manteve sua prisão preventiva pela suposta prática do crime de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, previsto no art. 1º da Lei nº 9.613/1998, em benefício da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”. A defesa requer a revogação da segregação cautelar, alegando ausência de fundamentação concreta e individualizada, falta de contemporaneidade dos fatos e possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos aptos a demonstrar a necessidade da medida para garantia da ordem pública; (ii) estabelecer se os fundamentos utilizados no decreto prisional atendem ao requisito da contemporaneidade exigido para a manutenção da custódia cautelar; e (iii) determinar se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para resguardar a ordem pública e interromper a atuação criminosa atribuída ao paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão impugnada fundamenta a prisão preventiva em elementos concretos extraídos da investigação e da denúncia, que apontam movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada do paciente e indicam sua atuação na movimentação e ocultação de recursos supostamente relacionados as atividades de Organização Criminosa.

4.

A garantia da ordem pública decorre do risco concreto de continuidade das atividades ilícitas atribuídas ao paciente, diante de sua suposta vinculação funcional à estrutura financeira de organização criminosa denominada “Comando Vermelho” a qual possui atividade permanente e hierarquizada.

5.

A individualização da conduta está presente nos elementos informativos e na denúncia, que descrevem a atuação do paciente, inclusive mediante movimentações financeiras incompatíveis com sua capacidade econômica e transferências recebidas de investigado apontado como liderança da facção criminosa.

6.

A prisão preventiva não exige demonstração exauriente da autoria delitiva, sendo suficiente a existência de indícios de participação no esquema criminoso e eventuais alegações defensivas voltadas à negativa demandam aprofundado exame do acervo probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

7.

A contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se à persistência da necessidade cautelar no momento da decretação e da manutenção da medida, e não à data em que supostamente foram praticados os fatos investigados.

8.

A natureza permanente da atuação de organização criminosa e a subsistência dos riscos processuais afastam a alegação de extemporaneidade dos fundamentos da custódia.

9.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

10.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas diante da complexidade dos delitos investigados, da possibilidade de utilização de terceiros para movimentação de recursos, da dificuldade de fiscalização das atividades financeiras e da necessidade de interromper a atuação da organização criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos que indicam a participação do paciente na movimentação e ocultação de recursos vinculados a organização criminosa e o risco à ordem pública decorrente de sua liberdade.

2.

A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se à atualidade da necessidade cautelar, e não à data dos fatos investigados.

3.

A vinculação funcional do investigado à estrutura financeira de organização criminosa constitui fundamento idôneo para a custódia cautelar visando-se interromper a atividade delitiva.

4.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando demonstrados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, requisitos indispensáveis a legalidade do decreto.

5.

Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando inaptas a impedir a continuidade das atividades de Organização Criminosa voltadas à lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 312, § 2º, 317 e 319; Lei nº 9.613/1998, art. 1º, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 95.024/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.02.2009; STJ, AgRg no HC nº 805.208/RO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.05.2023, DJe 26.05.2023; STJ, AgRg no HC nº 707.562/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08.03.2022, DJe 11.03.2022; TJPA, HC Criminal nº 0801537-60.2025.8.14.0000, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, Seção de Direito Penal, j. 17.06.2025; TJPA, HC Criminal nº 0801527-16.2025.8.14.0000, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, Seção de Direito Penal, j. 27.05.2025; TJPA, HC Criminal nº 0810190-51.2025.8.14.0000, Rel. Des. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Seção de Direito Penal, j. 29.09.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 22 dias do mês de junho de 2026.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Pedro Pinheiro Sotero, Presidente da Seção de Direito Penal.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
IVANEI PEREIRA DA SILVA
, já qualificado nos autos, contra ato do
Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA
, que decretou e mantém o paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 1º, caput, da Lei 9.613/1998, por "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores em benefício da Organização Criminosa denominado “Comando Vermelho”.

O impetrante sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal pois a decisão de decretação e manutenção da prisão preventiva carece de fundamentação concreta e individualizada e sem demonstração da contemporaneidade ou da efetiva necessidade da cautelar. Aduz que a decisão se limitou a reproduzir fundamentos abstratos relacionados à gravidade do delito imputado e à suposta necessidade de garantia da ordem pública.

Formulou pedido liminar e, no mérito, a concessão definitiva da ordem para revogar a prisão preventiva.

No ID nº 36276518, fora prolatado despacho requerendo informações à Autoridade Coatora, motivo em que esta Desembargadora se reservou a apreciar o pedido liminar após a manifestação da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém.

Apresentada as informações pela Autoridade Coatora,
a qual detalhou o trâmite processual e os fundamentos da decisão que decretou a custódia (20/03/2026), destacando que a prisão se justifica na garantia da ordem pública, diante dos indícios de que o paciente teria movimentado vultuosos valores ilícitos em prol da organização criminosa denominada “Comando Vermelho” e que os valores movimentados seriam incompatíveis com a sua condição financeira,
ID 36401465.

Ademais, justificou que a decisão de manutenção (04/05/2026) fundamenta-se acerca da permanência dos pressupostos da decisão anterior, ID 36401466.

A liminar foi indeferida por esta Desembargadora Relatora (ID 36423990).

A DD. Procuradoria de Justiça, em parecer contido no ID 36910153, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

Em petição de ID 37049598, a Advogada LUANA MIRANDA HAGE LINS LEAL VIEGAS (OAB-PA nº 14.143) requereu habilitação, apresentando substabelecimento sem reservas de poderes, assinado pelo Advogado impetrante Alexander Santana Alcântara (OAB-PA nº 39.703).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço da presente Ação Constitucional.

1. Da Legalidade da Prisão Preventiva Com Fundamento na Garantia da Ordem Pública.

A Defesa alega que a decisão não apontaria um ato concreto, atual e individualizado do paciente que justificasse a cautelar, pois se utiliza de fundamento genérico e abstrato, suscitando apenas a garantia da ordem pública e da paz social. Desse modo, aduz que há evidente constrangimento ilegal ante a ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Entendo que não assiste razão.

A privação antecipada da liberdade do cidadão, como é cediço, reveste-se de caráter de absoluta excepcionalidade em nosso ordenamento jurídico, que consagra a presunção de não culpabilidade (art. 5º, LVII, da CF) como princípio basilar. Desse modo, a decretação ou a manutenção de uma prisão cautelar exige sólida fundamentação, pautada em elementos concretos e atuais que demonstrem, de forma inequívoca, a sua real indispensabilidade, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

No caso em tela, ao contrário do que sustenta o impetrante, a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente não se baseou na gravidade abstrata do delito, mas em elementos concretos que evidenciam o
periculum libertatis
(perigo gerado pelo estado de liberdade), justificando a medida para a
garantia da ordem pública
.

O conceito de "garantia da ordem pública" não é uma cláusula aberta para prisões arbitrárias. Em se tratando de crimes com o envolvimento de Organização Criminosa, ele adquire contornos muito específicos e concretos. A ameaça à ordem pública reside na própria existência e continuidade de uma estrutura criminosa permanente, com divisão de tarefas e hierarquia, cujo propósito é a prática reiterada de infrações penais. O perigo, portanto, não é futuro ou hipotético; ele é
presente e contínuo
, pois a organização não cessa suas atividades.

No caso dos autos, o
fumus comissi delicti
(prova da existência do crime e indício suficiente de autoria) está satisfeito pelos elementos colhidos na investigação e apresentados na denúncia ofertada, ao expor que o paciente estava realizando altas movimentações financeiras, tanto como pessoa física como pessoa jurídica, as quais seriam incompatíveis com a sua renda declarada. Desse modo, indicam que o paciente não configura como mero participante periférico, mas sim como agente responsável pela movimentação e ocultação de recursos supostamente destinados ao financiamento das atividades da Organização Criminosa.

A partir dessa premissa, o
periculum libertatis
se manifesta de forma contundente. O risco concreto decorrente de atuação atribuída ao paciente, não é uma avaliação subjetiva de sua personalidade, mas uma constatação objetiva de sua conduta: os indícios de contribuição à uma espécie de “empresa” pertencente a um grupo criminoso de notória periculosidade, demonstrando desprezo pela ordem jurídica ao se colocar à disposição da ORCRIM.

Além disso, quanto a alegação de fundamentação genérica acerca da conduta do paciente, entendo que não se pode confundir ausência de individualização com ausência de exaurimento da prova. A prisão preventiva, por se tratar de medida cautelar, não exige a demonstração cabal da prática delitiva, mas apenas a existência de elementos concretos aptos a indicar, em juízo de cognição sumária, a vinculação do investigado ao esquema criminoso, motivo em que um exame mais aprofundado do conjunto fático-probatório não pode ser realizado em sede de Habeas Corpus.

Desse modo, no caso em tela, analisando-se a denúncia oferecida, bem como os elementos informativos do Inquérito Policial, verifica-se que há indícios suficientes de que o paciente realizava altas movimentações financeiras, as quais eram incompatíveis com a sua renda declarada, bem como sua relação com outros investigados no mesmo processo, ao expor que Luiz Carlos Farias Baía, que seria líder do Comando Vermelho, transferiu a
IVANEI

PEREIRA DA SILVA
a importância de R$ 16.186,00 (dezesseis mil, cento e oitenta e seis reais) em 13 (treze) transações.

Inclusive, em denúncia, o Ministério Público destaca que o paciente, enquanto pessoa física, movimentou a importância de R$ 3.894.816,43 (três milhões, oitocentos e noventa e quatro mil, oitocentos e dezesseis reais e quarenta e três centavos), em créditos, e a quantia de R$ 3.855.272,66 (três milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e setenta e dois reais e sessenta e seis centavos), em débitos, enquanto sua renda declarada seria de R$25.560 (vinte e cinco mil, quinhentos e sessenta reais) como Pessoa Física e, como Pessoa Jurídica (Funerária Hebrom), cadastrada como “simples nacional” o seu faturamento máximo era de R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais).

Nesse sentido, verifica-se que a decisão ora vergastada fundamenta a manutenção da cautelar nos elementos apresentados em investigação preliminar e corroborados na denúncia ofertada, os quais descrevem de forma pormenorizada a suposta atuação do paciente no contexto de Organização Criminosa investigada, conferindo substrato suficiente para a adoção da medida extrema.

Colaciono, nesse sentido, entendimento
deste

Egrégio Tribunal de Justiça do Pará
:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME. 1. Habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de José Raimundo Montelo da Silva, contra ato do Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, que decretou sua prisão preventiva, com fundamento nos arts. 312 e 313 do CPP. O paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de organização criminosa, previsto no art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/2013, tendo a prisão sido cumprida em 31/01/2025 no Estado de Goiás. A defesa alega nulidade da decisão por ausência de fundamentação concreta e de individualização da conduta, requerendo a revogação da prisão cautelar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e constitucionais para a decretação da prisão preventiva do paciente, em especial quanto à existência de fundamentação concreta e à individualização da conduta. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada na gravidade real da conduta e no modus operandi do paciente, apontado como integrante de facção criminosa de alta periculosidade (Comando Vermelho), com funções específicas de comando. 4. Estão presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP, com demonstração de indícios suficientes de autoria e materialidade, além da necessidade da prisão para garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração criminosa. 5. A conduta do paciente foi individualizada na denúncia e na decisão judicial, com identificação de suas funções específicas na organização criminosa, inclusive com base em extrações de dados e vinculação a dispositivos e perfis de redes sociais.6. A substituição por medidas cautelares diversas da prisão revela-se inadequada, dada a periculosidade evidenciada e a função de liderança exercida pelo paciente no grupo criminoso. 7. A jurisprudência do STF e do STJ admite a prisão preventiva com fundamento na periculosidade do agente, quando demonstrada concretamente por elementos extraídos da investigação e da denúncia. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Ordem conhecida e denegada. Decisão Unânime. Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos extraídos da investigação que evidenciem a periculosidade do agente e a gravidade da conduta. 2. A individualização da conduta do acusado, quando detalhada na denúncia e corroborada por elementos técnicos, afasta a alegação de fundamentação genérica
. 3. A função de liderança em organização criminosa justifica a necessidade de segregação cautelar, por risco concreto de reiteração delitiva e ameaça à ordem pública. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, incisos I e IV. Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 146 .874 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 06/10/2017, DJe 26/10/2017; STJ, AgRg no HC nº 889019/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 08/04/2024, DJe 11/04/2024; TJ-PA, HC Criminal nº 0815561-98.2022.8.14 .0000, Rel. Desª Kedima Lyra, j. 14/02/2023; TJ-MG, HC Criminal nº 1.0000 .24.279348-7/000, Rel. Des. José Luiz de Moura Faleiros, j. 09/07/2024. ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator. Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de junho de 2025. (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08015376020258140000 27783673, Relator.: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 17/06/2025, Seção de Direito Penal)

Outrossim, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona em afirmar que, nesse cenário de indícios de autoria e materialidade, a prisão preventiva é a medida adequada para neutralizar o risco, sendo seu principal objetivo
interromper ou diminuir a atuação dos integrantes da organização criminosa
.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE SE INTERROMPER A ATUAÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o pronunciamento judicial unilateral do Relator não caracteriza cerceamento de defesa, diante da inviabilidade de atendimento a eventual pleito de sustentação oral, tampouco fere o princípio da colegialidade. 2.
O decreto prisional está devidamente fundamentado. Da mesma forma, foi realizada a individualização da necessidade da constrição, visto que foi ressaltado que a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública, evitando o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas, considerando que o Agravante seria um dos principais operadores do esquema de lavagem de dinheiro realizado pela organização criminosa, voltada à prática reiterada do tráfico de drogas, em larga escala.
3. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso,
"a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC 95.024/SP, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 20/02/2009).
4. Condições subjetivas favoráveis do Réu e apresentação espontânea, a teor do disposto no art. 317 do Código de Processo Penal, não impedem a manutenção da prisão preventiva nos casos em que a lei a autoriza e nem é motivo para a sua revogação, mormente quando concretamente demonstrada a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública, como no caso. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 805208 RO 2023/0060601-8, Relator.: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2023)

Na mesma linha, este
Egrégio Tribunal
já se manifestou:

CONSTITUCIONAL E DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. DENÚNCIA NÃO INDIVIDUALIZADA. FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de JOSE HENRIQUE CORREA DOS SANTOS, contra decisão do JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva decretada nos autos do processo nº 0800480-65.2025 .8.14.0401. O paciente é investigado e denunciado pela suposta prática do crime tipificado no art. 2º, § 2º e § 4º, I e IV, da Lei n. º 12.850/2013 (Constituição de Organização Criminosa). II. Questão em discussão. 2. A questão central em discussão é a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, diante dos argumentos defensivos de ausência de fundamentação da decisão que a decretou, falta de contemporaneidade dos fatos, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e alegada ausência de perigo gerado pelo estado de liberdade. III. Razões de decidir. 3. A alegação de ausência de contemporaneidade não se sustenta, pois o crime de integrar organização criminosa é de natureza permanente, e a contemporaneidade refere-se à subsistência dos motivos ensejadores da prisão preventiva (risco à ordem pública, etc.), os quais permanecem hígidos no caso concreto. 4. A denúncia individualizou a conduta do paciente, não havendo falar em inépcia da inicial. 5. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva e a própria decisão que a decretou foram consideradas sobejamente fundamentadas em elementos concretos dos autos, estando demonstrado o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.6. Medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes no caso concreto. IV. Julgamento e Tese. 4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.
Tese: A manutenção da prisão preventiva devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de interromper a atuação de organização criminosa, com base na gravidade concreta do delito, no modus operandi e na periculosidade do agente, é legal e afasta a alegação de ausência de fundamentação, falta de contemporaneidade (ante a natureza permanente do crime e a subsistência dos motivos da custódia)
e suficiência de medidas cautelares diversas, sendo irrelevantes as condições pessoais favoráveis do paciente. Dispositivos citados relevantes: art. 6º e 227 da CF; art. 312 e 318, V, do Código de Processo Penal. Jurisprudência citada relevante: Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP; STJ - HC: 710762 SP 2021/0389346-3, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022. ACÓRDÃO Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo conhecimento do Habeas Corpus impetrado e, no mérito, pela denegação da ordem, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos. (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08015271620258140000 27202974, Relator.: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 27/05/2025, Seção de Direito Penal).

Portanto, a prisão do paciente não é um fim em si mesma, mas um meio para atingir um objetivo cautelar legítimo: desarticular a célula criminosa e impedir que, em liberdade, ele continue a contribuir para as atividades ilícitas do grupo, seja colocando em prática as ordens recebidas ou ainda comunicando-se com outros membros.

Dessa forma, a decisão impugnada mostra-se hígida, pois fundamentada em elementos concretos que demonstram a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, notadamente considerando que a organização criminosa “Comando Vermelho” possui estrutura hierarquizada e de permanência prolongada, destacando-se a descrição pormenorizada da atuação do paciente, não havendo o que se falar em constrangimento ilegal.

2.
Da Alegação de Ausência de Contemporaneidade
(Tese não acolhida).

A defesa alega que a decisão de manutenção da prisão preventiva se fundamenta em fatos ocorridos no ano de 2022 e 2023, ou seja, em fatos pretéritos, carecendo assim da contemporaneidade exigida pelo art. 312, §2º do CPP, para justiçar a adoção da medida extrema. Além disso, aduz que considerando o longo período de investigação e as condições pessoais favoráveis do paciente como primariedade, residência fixa, ocupação lícita e ausência de antecedentes, demonstrariam a desproporcionalidade da custódia.

In casu
, verifica-se que o magistrado de primeiro grau, ao rebater a alegação de ausência de contemporaneidade, fundamentou o referido
decisum
da seguinte forma: “
observa-se que, conforme as investigações, o grupo estaria agindo até a deflagração da operação policial, ressaltando-se, outrossim, que a contemporaneidade da prisão preventiva se verifica pela necessidade no momento de sua decretação e na espécie observa-se ainda presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva
” circunstância que afasta a alegação de que os fatos estariam definitivamente exauridos antes de sua prisão.

Desse modo, não há o que se falar em alegações genéricas ou ainda ausência de contemporaneidade, considerado a presença dos riscos processuais, ainda que os fatos apurados no Inquérito Policial e apresentados na denúncia, sejam referentes à datas anteriores a decretação da cautelar, pois,
os requisitos da prisão preventiva estão vinculados a necessidade atual de sua decretação (2025/2026) e não às datas do suposto fato criminoso (2022/2023).

Nesse sentido, colacionado Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO COM OS CORRÉUS E NEGATIVA DE PARTICIPAÇÃO NOS DELITOS. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DA AGRAVANTE. INOCORRÊNCIA. DELITO DE AUTORIA COLETIVA. CONTEMPORANEIDADE ENTRE A DATA DOS FATOS E A CUSTÓDIA CAUTELAR. CONDUTA REITERADA E ININTERRUPTA DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DA AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GRUPO CRIMINOSO NUMEROSO E ARTICULADO. FALSA OFERTA DE ELEVADO RENDIMENTO EM CRIPTOMOEDAS. LESÃO AO PATRIMÔNIO DE DIVERSAS VÍTIMAS E AUFERIÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA DA ORGANIZAÇÃO SUPERIOR A R$ 2.000.000,00 (2 MILHÕES DE REAIS). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTOS AO DECRETO PRISIONAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO VERIFICADO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. A alegação concernente à ausência de vínculo associativo da agravante com os demais corréus, não participando da suposta organização criminosa, não foi objeto de exame no acórdão impugnado, o que obsta a análise por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. Ademais, cumpre registrar que é certa a inadmissibilidade, na via estreita do habeas corpus, do enfrentamento da tese de negativa de autoria ou participação nos delitos, tendo em vista a necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa. 3. As instâncias ordinárias descreveram, ainda que de forma mínima, as condutas imputadas à agravante, delimitando a sua função dentro da organização criminosa, constando do acórdão guerreado que a agente era responsável por captar vítimas em razão de ter trabalhado no mercado bancário, de seguros e participações. Nesse contexto, cumpre destacar que a jurisprudência desta Superior Corte de Justiça firmou o entendimento de que, em delito de autoria coletiva, a necessidade de minuciosa individualização da conduta de cada acusado é mitigada diante da complexidade do caso, bastando que haja descrição fática suficiente a demonstrar a existência do crime e o vínculo entre o acusado e a empreitada criminosa, o que ocorreu no caso concreto ( RHC 42.294/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 5/5/2014). 4. O desbaratamento da organização criminosa que vinha atuando de maneira constante, havendo, inclusive, um alegado departamento jurídico que buscava acobertar as atividades criminosas, mantendo as vítimas em erro, só foi possível após investigação preliminar promovida pelas próprias vítimas que levaram os fatos ao conhecimento do órgão ministerial. Assim, não há falar em extemporaneidade entre o delito e o decreto prisional preventivo.
Ademais, à contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado. 5. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal? CPP
. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. In casu, conforme se tem da leitura do acórdão impugnado, verifica-se que a custódia cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstrada com base em elementos concretos, a periculosidade da agravante, evidenciada pela gravidade da conduta, pois supostamente integra numeroso grupo criminoso altamente articulado, voltado à prática de crimes de estelionato, lesando o patrimônio de diversas vítimas e auferindo vantagem ilícita superior a quantia de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), através de empresa utilizada para consecução de fraudes concernentes em falsa oferta de elevado rendimento em criptomoedas, sendo destacado que a agravante era uma das encarregadas de contatar e captar vítimas, utilizando-se, inclusive, de dados que possuía dos ofendidos, em razão do fato de ter trabalhado no mercado bancário, de seguros e participações por muito tempo, circunstâncias que demonstram risco ao meio social, recomendando-se a sua custódia cautelar.
O Supremo Tribunal Federal? STF entende que "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n . 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/2/2009).
Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e para interromper a atuação de organização criminosa, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 6. A prisão preventiva a agravante foi decretada especialmente para garantia da ordem pública e para interromper as atividades de organização criminosa, o que restou preservado pelo colegiado, tendo, portanto, a custódia sido mantida pelos mesmos motivos apresentados pelo Magistrado de primeiro grau, não havendo falar em novos fundamentos. Além do mais, somente se verifica a existência de reformatio in pejus quando, em recurso exclusivo da defesa, o Tribunal promove o agravamento da situação do acusado, o que não se verificou na hipótese dos autos. 7. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 8. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 707562 SP 2021/0371636-2, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2022)

Por fim, ressalto que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, ainda que comprovadas, não têm o condão de, por si sós, revogar a custódia cautelar, quando a sua necessidade está demonstrada pela periculosidade concreta da conduta, conforme o entendimento consolidado na
Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará
: "As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva".

3. Do pedido de Aplicação de Medidas Cautelares
(Tese não acolhida).

O impetrante requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, alegando manifesta ausência de fundamentação idônea acerca dos requisitos cautelares, pugnando pela aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

Aduz que o magistrado indeferiu a aplicação de medidas cautelares alternativas sob o argumento genérico de que seriam “insuficientes” sem, contudo, demonstrar porque medidas como monitoramento eletrônico, proibição de manter contato com os demais investigados ou recolhimento domiciliar noturno não seriam eficazes para resguardar a ordem pública.

Entendo que o requerimento não merece prosperar.

Analisando a decisão ora vergastada, verifica-se que o juízo de primeiro grau fundamentou a referida rejeição sob o argumento de que “
diante da gravidade concreta dos delitos em questão e porque não seriam suficientes para acautelar a ordem pública e interromper a atividade criminosa.”

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, a prisão preventiva foi decretada e mantida com fundamento em elementos de informação extraídos da investigação, os quais apontam, nesse momento, para a participação do paciente em altas movimentações bancárias, incompatíveis com sua renda, as quais seriam em prol de organização criminosa estruturada denominada “Comando Vermelho” com atuação na dissimulação da origem ilícita dos referidos valores.

Outrossim, cumpre destacar que o delito de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos ou valores, caracteriza-se, em regra, pela complexidade das condutas, divisão de tarefas entre os agentes e utilização de mecanismos destinados a dificultar a identificação dos responsáveis e o rastreamento dos recursos financeiros, motivo em que enseja na persistência da necessidade da cautelar, visando a garantia da ordem pública e da interrupção das atividades da ORCRIM, como bem exposto no
decisium
.

Nesse sentido, este
Egrégio Tribunal
possui o seguinte entendimento:

Direito Penal. Habeas Corpus. Sentença condenatória. Manutenção da prisão preventiva. Negativa ao direito de apelar em liberdade. Organização criminosa. Comando Vermelho. Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública. Medidas cautelares insuficientes. Ordem denegada. I. Caso em exame 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, sendo mantida a sua prisão preventiva, após ser condenado à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 900 (novecentos) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, incisos I e IV, da Lei 12.850/2013. 2. O impetrante sustenta ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva do paciente, por ocasião da sentença condenatória; e (ii) se seria possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. III. Razões de decidir: 3. A prisão preventiva do paciente foi mantida por ocasião da decisão que o condenou, negando-lhe o direito de apelar em liberdade, sob o fundamento de ser medida necessária ao resguardo da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade do paciente, apontado como integrante da organização criminosa Comando Vermelho, amplamente conhecida por sua extrema periculosidade e atuação de magnitude nacional e internacional. 4. A manutenção da prisão preventiva fundamentou-se na garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), considerando-se a elevada gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 5.
Medidas cautelares diversas da prisão mostraram-se insuficientes, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a interrupção da atividade de grupos criminosos justifica a prisão preventiva.
6. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si só, para autorizar o benefício, conforme Súmula 08 desta Corte. IV. Dispositivo e tese 7. Ordem denegada. Mantida a prisão preventiva do paciente, em razão da fundamentação idônea e da insuficiência de medidas cautelares diversas. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJPA - HABEAS CORPUS CRIMINAL - Nº 0810190-51.2025.8.14.0000 - Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA - Seção de Direito Penal - Julgado em 2025-09-29)

Portanto, medidas como monitoramento eletrônico, recolhimento domiciliar ou proibição de contato com corréus não se mostram aptas a impedir a eventual movimentação de recursos financeiros, a utilização de interpostas pessoas (usar um terceiro para realizar ato ou negócio em nome de outro – vulgarmente conhecido como “laranja”) ou a manutenção de vínculos com a estrutura criminosa investigada, especialmente diante da natureza do delito imputado, praticado mediante mecanismos financeiros e empresariais de difícil fiscalização.

Além disso, considerando o volume financeiro, mostra-se razoável concluir que medidas menos gravosas não seriam aptas a impedir a continuidade da atuação delitiva, tampouco a assegurar a futura aplicação da lei penal, uma vez que a própria dinâmica dos delitos investigados pressupõe a utilização de mecanismos destinados a ocultar patrimônio, dificultar o rastreamento de valores e viabilizar eventual evasão dos envolvidos.

Desse modo, da análise dos autos, verifico que a aplicação de medidas cautelares seria insuficiente para assegurar a ordem pública ou ainda interromper as atividades da Organização Criminosa denominada “Comando Vermelho” tendo em vista que a fundamentação de rejeição se apresenta idônea, motivo em que não se verifica qualquer ilegalidade.

4. Dispositivo

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO E DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
, para
manter a prisão preventiva
de
IVANEI PEREIRA DA SILVA
, por entender que subsistem os fundamentos que a autorizaram, nos termos do art. 312 do CPP.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora relatora

Belém, 23/06/2026